Tribunal: TJDFT
Processo: 0010482-37.2011.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO “PULA-PULA”. CUMULAÇÃO DE BÔNUS. LIBERALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de bônus na promoção "Pula-Pula" está vinculada à tarifação da chamada recebida, inexistente nas chamadas originadas com bônus, configurando mera liberalidade da empresa a cumulação do benefício em determinado período.
2. Na cláusula 6.3. do regulamento da promoção em comento, ao qual o autor/consumidor aquiesceu livremente, há previsão expressa da não vinculação com promoções que exista ou as que venha a existir, cabendo exclusivamente à empresa ré a definição se os benefícios de determinada promoção seriam ou não cumuladas com os benefícios do “Pula-Pula”.
3. Considerando a onerosidade do serviço de telefonia, pode-se concluir que a concessão de recompensa está vinculada à tarifação da chamada recebida, inexistente nas chamadas originadas com bônus, sendo razoável a alegação da empresa requerida de que a bonificação ocorria por mera liberalidade.
4. As modificações na forma de cômputo da bonificação estabelecidas com a inclusão do item 4.1.4.1., não devem ser interpretadas como alteração unilateral do contrato, uma vez que o próprio regulamento ao qual aderiu o apelante é expresso sobre a não vinculação da promoção em comento a qualquer outra (Cláusula 6.3.).
5. Essa faculdade não se mostra abusiva, pois não coloca o consumidor em desvantagem excessiva, não se podendo falar, portanto, em violação aos artigos 30 e 51, XIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Precedentes.
6. A cumulação de bônus permitida até a alteração do regulamento da promoção “Pula-Pula”, em maio de 2005, configurou mera liberalidade da apelada-ré, e a sua posterior exclusão não ofendeu as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
7. Recurso desprovido. Honorários majorados.